Tribunal: TJMT
Processo: 0003531-25.2013.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003531-25.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AIRTON SCAIN & CIA LTDA - CNPJ: 07.984.770/0001-65 (APELADO), AIRTON SCAIN - CPF: 310.005.090-87 (APELADO), ELIANE SCAIN - CPF: 011.718.750-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução.

Uma vez efetivada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, cabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
contra sentença, proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas Do Rio Verde
que, nos autos do Cumprimento de Sentença, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

A parte Recorrente pretende seja declarada a nulidade da sentença, porque nos termos do art. 924 do CPC, a extinção do processo por abandono é incompatível com o rito dos feitos executivos.

Assevera que nunca teve a intenção de abandonar o feito, pois o cumprimento de sentença corre por interesse do credor, sendo incabível a extinção por abandono, admitindo-se, assim, somente, o arquivamento do processo.

Por fim, requer seja provido o Recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença e, na hipótese de desprovimento, pugna pela não fixação de honorários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT,
contra sentença, proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
que, nos autos do Cumprimento de Sentença, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Denota-se dos autos que
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Airton Scain & Cia Ltda - Epp, Airton Scain e Eliane Scain, visando ao recebimento do valor de R$20.967,93 (vinte mil e novecentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), decorrentes de dívida, oriunda de contrato de Contrato de Cédula de Crédito Bancário, firmado entre as partes.

O Termo de Sessão de Conciliação, celebrado por ocasião do 1o Mutirão Extrajudicial foi homologado pelo juízo de origem, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, sendo nesta oportunidade, determinada a suspensão do trâmite processual, até a data aprazada do cumprimento integral do pacto.

Posteriormente, a parte Exequente informou nos autos, o descumprimento do acordo e requereu o prosseguimento do feito e a penhora on line, em nome dos executados.

O juízo a quo, recebeu o cumprimento de sentença, determinando a intimação da parte executada, para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias e, em caso de descumprimento, que a parte exequente apresentasse a planilha de débito atualizada, para fins de efetivação da penhora on line.

Na sequência, os autos foram digitalizados e, ao ser intimada para proceder ao recolhimento de custas relativas à diligência requerida, via Sisbajud, a parte Exequente requereu a dilação de prazo de 20 (vinte) dias.

Decorrido o prazo, expediu-se nova intimação à parte Exequente, para que desse prosseguimento do feito, em cinco dias, sob pena de extinção.

Ante a inércia do procurador da parte Exequente, expediu-se carta de intimação pessoal, por Aviso de Recebimento, com o seguinte teor:

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado.

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

A sobredita intimação retornou positiva, constando o Aviso de Recebimento, devidamente assinado.

Após a certificação do decurso de prazo (id. 205092714), o juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução o mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, nos seguintes termos:

VISTOS, ETC.

Trata-se CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes já qualificadas nos autos supra.

Compulsando os autos, verifica-se que findo o prazo de dilação requerido, a exequente foi intimada para dar prosseguimento no feito (ID 110960315), contudo, quedou-se inerte, conforme decurso do prazo lançado pelo sistema em 09 de março de 2023.

Foi expedida carta de intimação pessoal da exequente para dar andamento no feito, sob pena de extinção (ID 112555712), sendo a exequente intimada conforme AR de ID 115019419, tendo decorrido o prazo para manifestação, conforme certificado no ID 115946540, não havendo qualquer manifestação da exequente até então.

Vieram-me conclusos.

Posto isto, considerando que a parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, estando este paralisado há mais de 30 (trinta) dias, por sua negligência, JULGO EXTINTO o

presente cumprimento de sentença sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Custas remanescentes da presente fase, se houver, pela exequente.

Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe.

[...]

Contra a sentença, recorre a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
.

O art. 924 do CPC, estabelece as hipóteses de extinção da ação de execução, in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Denota-se do dispositivo legal acima mencionado que não consta a possibilidade de extinção da execução, por abandono, contudo, conforme o entendimento jurisprudencial, tal hipótese é possível.

Para corroborar, colaciono abaixo, trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que, entendeu pela possibilidade de extinção de Ação de Execução, por abandono. Veja:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020) (destaquei)

Ademais, nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer. (N.U 0000718-96.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 05/03/2021)

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1o do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Exequente foi intimada, por meio de seu procurador em 27/02/2023 (id. 205092711 - Pág. 1) e, pessoalmente, por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR) em 31/03/2023 (Id. 205092713 - Pág. 1).

Certificado o decurso de prazo em 24/04/2023 (id. 205092714), foi prolatada a sentença de extinção em 02/05/2023 (id. 205092716).

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é medida que se impõe.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, por não ser cabível, na espécie.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se incólume o ato sentencial objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024